Tribunal: TJBA
Processo: 8020003-19.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020003-19.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS PAULO SOUZA DIAS Advogado(s): GABRIELLE DE JESUS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SUPRESSÃO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que analisou controvérsia relativa à supressão da remuneração de servidor público estadual sem a prévia instauração e conclusão de processo administrativo disciplinar, tendo a parte embargante sustentado omissão quanto à análise dos arts. 2º e 39 da Constituição Federal e requerido o prequestionamento da matéria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar dispositivos constitucionais invocados pela parte embargante; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para rediscutir fundamentos já apreciados na decisão colegiada. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da causa. O acórdão embargado consignou que a Administração Pública detém o poder de autotutela para anular ou revogar seus atos quando ilegais ou inconvenientes, prerrogativa que não possui caráter absoluto. A supressão da remuneração de servidor público sem prévia instauração e conclusão de processo administrativo disciplinar configura sanção antecipada e viola o devido processo legal e o contraditório. O art. 208 da Lei Estadual nº 6.677/94 autoriza apenas o afastamento cautelar do servidor, vedando expressamente a supressão de sua remuneração nessa fase. A demora superior a quatro anos para a formalização da comissão processante do PAD evidencia irregularidade administrativa e afronta às garantias do administrado. A atuação do Poder Judiciário ao reconhecer a nulidade da sanção administrativa não viola o princípio da separação dos poderes, pois se limita a restaurar a legalidade diante da inobservância dos arts. 215 e 216 da Lei Estadual nº 6.677/94. Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso rejeitado. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, destinando-se apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A supressão da remuneração de servidor público sem prévio processo administrativo disciplinar viola o devido processo legal e o contraditório. O controle jurisdicional de ato administrativo ilegal não afronta o princípio da separação dos poderes. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º, 5º, LIV e LV, e 39. CPC, arts. 1.022 e 1.025. Lei Estadual nº 6.677/94 (Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia), arts. 208, 215 e 216. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8020003-19.2023.8.05.0000, embargante ESTADO DA BAHIA e embargado MARCOS PAULO SOUZA DIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I